Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001328-97.2017.8.07.0001 RECORRENTES: LUCY AUGUSTA FERMINO, LUÍS CARLOS FERMINO, LUIZ COSTA, MARIA ADARVE VASCONCELLOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14161293, inadmitiu o recurso especial interposto por LUÍS CARLOS FERMINO e OUTROS. Manejado apelo de agravo direcionado para a Corte Superior, o STJ (ID 19594816 – p. 51/52) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014